Tribunal: STF
Processo: Rcl 86733
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no Processo 0810919-46.2024.8.20.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561.836/RN – Tema 5 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que, em fase de liquidação de sentença proferida nos autos da ação 0000563-96.1999.8.20.00001, impugnou os cálculos elaborados pela contadoria, por excesso de execução:



    [...] haja vista que o órgão apurou a perda em percentual em março de 1994 e não apurou a perda estabilizada em real em julho de 1994, mês da entrada em vigência do primeiro pagamento com a nova moeda (documento 1, p. 3).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] a pretensão do executado restou indeferida pelo juízo de origem, o que resultou na interposição de agravo de instrumento nº 0810919-46.2024.8.20.0000, para fins de reforma da decisão impugnada, haja vista que inobservou ele que: se o real entrou em vigor em 1º/7/1994, é essa data que deve ser utilizada para fins de verificação se houve perda remuneratória com a conversão da moeda; o valor acrescido não deve integrar a base de cálculo remuneratória; as perdas devem ser calculas em forma de valor nominal; deve ser utilizado o parâmetro da média aritmética em URV’s dos quatro meses (novembro de 1993 a fevereiro de 1994); a inclusão da prescrição quinquenal e o limite para o cálculo da execução. 



    Ocorre que o agravo de instrumento restou integralmente desprovido (documento 1, p. 3).



    Relata que, irresignado, interpôs recurso especial, mas:



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso especial do reclamante, manejado contra o acórdão que manteve a homologação dos cálculos da perícia contábil que se valeram de valor percentual e de valor acrescido ao vencimento-base para calcular perdas relativas a conversão do índice em URV, sob o fundamento de que essa Suprema Corte já assentou tese recursal no julgamento do Tema 05-RG (RE 561.836/RN), a qual se aplicaria na espécie. 



    Corretamente, naqueles autos o reclamante interpôs competente agravo interno em recurso especial, demonstrando que há distinção entre o precedente apontado e o apelo do recorrente. 



    Lamentavelmente, o Tribunal Pleno do TJRN negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada se encontra “em sintonia com o entendimento firmado no Precedente Qualificado (TEMA 5 - RE 561.836/RN)” 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, pois não há plena identidade entre as matérias discutidas no tema de repercussão geral supracitado e na hipótese vertente. 



    Isto porque o Tema 5/STF (RE 561.836/RN), como expressamente apontado pelo juízo reclamado, versa tão somente quanto a possibilidade da conversão vencimental de cruzeiro real em URV e seus efeitos (documento 1, pp. 7-8).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso especial, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente ao STJ ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 5/STF da repercussão geral desse Pretório (documento 1, p. 13).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, realizada nesta data, revela que ainda não há registro de interposição de recurso extraordinário. A última decisão proferida é aquela que negou provimento a agravo interno interposto contra denegatória de recurso especial. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator